Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO TERMO MÉDIO. AUMENTO NA SEGUNDA FASE EM CASO DE RÉU CONFESSO E MULTIRRENCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. No que concerne à primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 08 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
2. A jurisprudência deste Tribunal tem compreendido que a multirreincidência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, exige maior reprovação do que aquela conduta perpetrada por quem ostenta a condição de reincidente por força, exclusiva, de um único evento isolado.
3. Ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em se tratando de réu multirreincidente e portador de maus antecedentes,
deve ser fixado o regime inicial fechado.
4. Recurso provido.